Tribunal: TJDFT
Processo: 0714533-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL DURADOURA. MANUTENÇÃO DO ESTADO ATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. ASTREINTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento a qual confirmou a tutela de urgência em favor do autor. 1.1. No agravo, a parte requerida requer a concessão de suspensão dos seguintes efeitos da decisão agravada: (a) a fixação e majoração da astreinte em desfavor dos agravantes; (b) desconsideração dos fatos novos apresentados pelos agravantes relacionados ao grave e irreparável risco de descredenciamento perante os planos de saúde; (c) imposição de um risco desnecessário ao Hospital que será obrigado a prestar serviços em contrariedade a dispositivos contratualmente pactuados com os planos de saúde; e (d) impedir qualquer ordem de interdição. 1.2. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada integralmente para reconhecer o direito de resilição do contrato pelos agravantes, com fundamento na Cláusula 17a do contrato definitivo, o qual foi utilizado pela decisão agravada para confirmar a tutela de urgência em favor do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência em favor da agravada, para manutenção ou não do contrato de exclusividade entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Neste recurso, a parte agravante insurge-se, novamente, reiterando o pedido de resilição contratual com base na Cláusula 17a do contrato definitivo, a qual fundamentou a decisão agravada ao confirmar a tutela de urgência em favor da parte agravada. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. Constatando-se a existência de particularidades envolvendo a relação entre as agravantes e o agravado, é prudente a preservação da decisão agravada até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 4.1. Acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Nesse sentido: “(...) 2. As razões recursais estão baseadas, em suma, nos termos da avença entabulada entre as partes litigantes. Na hipótese, há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à efetiva existência de vícios contratuais, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória, revelando-se prudente a manutenção da medida antecipatória deferida na origem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07098182620248070000, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 13/6/2024). 5. Os agravantes não comprovaram o cumprimento da determinação judicial, não podendo a interposição do presente recurso obstar a incidência da penalidade, devida desde o transcurso do prazo para cumprimento. Do mesmo modo, descabida alegação de penalidade excessivamente onerosa pois, as astreintes foram fixadas de forma proporcional e razoável, inexistindo motivo para redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento:"1. Ao provocar nova decisão contrária aos seus interesses para viabilizar novo recurso, ressalta evidente o interesse dos agravantes em pretender rediscutir questão já apreciada e decidida cujo respeito se operou a preclusão, o que se revela vedado. 2. A relação entre as partes está estabilizada há mais de 30 anos. A manutenção do estado atual não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, constatando-se a existência de particularidades envolvendo a relação entre as agravantes e o agravado, é prudente a preservação da decisão agravada até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, visando coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação estabelecida. No caso em análise, em princípio, restou observado os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem que indicasse enriquecimento sem causa."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 507, 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07306403620248070000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 15/10/2024; 07098182620248070000, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 13/6/2024; 0705898-31.2021.8.07.0006, 2a Turma Cível, Relator: Sandra Reves, PJe : 22/02/2022.